Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-14.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800292-14.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E V, DO CP. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VETORES DESFAVORÁVEIS CORRETAMENTE APRECIADOS EM SENTENÇA QUE TRANSITOU LIVREMENTE EM JULGADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente subtraiu mediante violência e restrição da liberdade do ofendido o seu veículo e duas jóias e pretende a fixação da pena base ao mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência de justificativa para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Militaram em desfavor do requerente, em setença que transitou livremente em julgado, os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que justifica sua imposição acima do mínimo legal e em patamar superior a 1/6 (um sexto). Outrossim, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do CP), a pena base foi reduzida para o mínimo legal e depois aumentada em 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma (CP, art. 157, §2º, inc. I). Portanto, modificar o quantum da pena base, nos moldes pretendidos pelo requerente, não lhe traz qualquer benefício, pois as atenuantes não poderiam incidir no cálculo da pena, ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

IV – DISPOSITIVO

4 – Revisão conhecida e julgada e improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EDUARDO DOS SANTOS ARAÚJO
, inconformado com a sentença, transitada livremente em julgado, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime art. 157, §2º, incs. I e II, do CP.

O requerente sustenta que não existe qualquer justificativa para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede a procedência do pedido a fim de reduzir suas penas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 30/11/2015, na Cidade de Marabá, o requerente entrou em contato com o senhor Marciano Pereira da Costa para que lhe levasse até a cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Durante a viagem, o requerente sacou uma arma de fogo e ordenou que o ofendido parasse o veículo em um matagal, ocasião em que lhe subtraiu o automóvel, um cordão e uma pulseira de ouro. Outrossim, Marciano ainda foi amarrado pelo requerente e logo que conseguiu se soltar, avisou a polícia que, em diligências, prendeu o requerente.

REDUÇÃO DA PENA

O requerente sustenta que não existe qualquer justificativa para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Analisando o capítulo da sentença que fixou a pena base, constato que militaram em desfavor do requerente os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, o que justifica sua imposição acima do mínimo legal e em patamar superior a 1/6 (um sexto).

Outrossim, face o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do CP), a pena base foi reduzida para o mínimo legal e depois aumentada em 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma (CP, art. 157, §2º, inc. I). Portanto, modificar o quantum da pena base, nos moldes pretendidos pelo requerente, não lhe traz qualquer benefício, pois as atenuantes não poderiam incidir no cálculo da pena, ex vi do entendimento da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025